Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-93.2024.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002791-93.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO AGUIAR RAMOS - CPF: 049.379.511-14 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.371.492/0001-85 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO. APELAÇÃO.
ALEGADA CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
VIA INADEQUADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação
que
reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista no valor de R$ 1.035,30, determinando sua exclusão do contrato, recálculo das parcelas e restituição simples dos valores pagos a maior em ação revisional de contrato. O embargante sustenta contradição no julgado, afirmando que o acórdão não enfrentou integralmente seus argumentos, especialmente quanto à inexistência de venda casada e à alegada contratação voluntária e autônoma do seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição, por supostamente deixar de enfrentar os argumentos do banco sobre a liberdade do consumidor na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma suficiente a questão da abusividade do seguro prestamista, concluindo que não houve comprovação de liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema 972.

A alegação de que as cláusulas contratuais previam a possibilidade de recusa da contratação dos seguros foi apreciada e afastada, diante da ausência de elementos que demonstrassem efetiva liberdade de escolha.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão com os elementos que formam seu convencimento.

O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, inviáveis como sucedâneo recursal para modificação substancial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

O órgão julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente.

A contratação de seguro prestamista em contrato de adesão sem comprovação de liberdade de escolha do consumidor é abusiva, conforme a tese firmada no Tema 972 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 489, §1º, e 1.022; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013, DJE 27.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1002791-93.2024.8.11.0003

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S
/
A X IVANILDO AGUIAR RAMOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos pelo BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S
/
A, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
309237866), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por IVANILDO AGUIAR RAMOS, no sentido de declarar a abusividade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 1.035,30, determinando sua exclusão do contrato, o recálculo das parcelas do financiamento e a restituição simples dos valores pagos a maior, em ação revisional de contrato.

Em apertada síntese, o banco embargante alega que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta que o
a
córdão foi proferido em flagrante contradição com os termos do §1º do
art.
489 do CPC, já que não enfrentou todos os fatos e argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.

Alega que, além do
embargante
não possuir responsabilidade quanto à escolha dos seguros e respectivas seguradoras pela parte
e
mbargada, tem-se por devidamente apurado a regular adesão do serviço pelo
c
liente mediante proposta/instrumentos autônomos e apartados, com explicação clara do objeto, não configurando assim a alegada venda casada
.

Pondera que, na ocasião da formalização do contrato de financiamento, a parte Embargada/Autora optou em contratar seguro proteção financeira e seguro assistência 24hs
e que
havia a possibilidade de recusa da contratação dos seguros e dos demais serviços ofertados, o que descaracterizaria a alegação de que a contratação teria sido imposta à parte Embargada
, tendo a contratação do seguro caráter opcional.

Alega que não há comprovação de venda casada, visto que
esta
se caracteriza com a conduta trazida no artigo 39, I, do CDC, o que não ocorreu neste caso.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de contradição, pois não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista, uma vez que o consumidor teria aderido ao seguro mediante instrumentos autônomos e apartados, com explicação clara do objeto.

Sustenta que o contrato previa expressamente a possibilidade de recusa da contratação dos seguros e demais serviços ofertados, e que as cláusulas 13 e 14 do contrato ratificam a informação de que o consumidor possui livre escolha ao contratar os serviços, o que descaracterizaria a alegação de venda casada.

Requer o provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada, com a consequente reforma do julgado para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que não foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quanto à inexistência de venda casada na contratação do seguro prestamista.

Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à contratação do seguro prestamista, concluindo pela sua abusividade com base na ausência de comprovação de que foi dada ao consumidor a possibilidade de escolher livremente a seguradora, conforme se extrai do seguinte trecho:

"No que tange ao seguro prestamista no valor de R$ 1.035,30, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...) Apesar dos argumentos da Instituição Financeira apelada, depreende-se do conjunto fático-
probatório dos autos que não foi dada ao apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão. Assim, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso, mas sim porque não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência."

O acórdão fundamentou-se na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972, segundo a qual "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Não há, portanto, contradição no julgado, mas sim inconformismo do embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, que, após análise do conjunto probatório, entendeu que não ficou demonstrado que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro prestamista.

Os argumentos trazidos pelo embargante nos presentes embargos de declaração - de que o contrato previa a possibilidade de recusa da contratação dos seguros e que as cláusulas contratuais ratificam a informação de que o consumidor possui livre escolha - já foram devidamente analisados e afastados pelo acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de elementos nos autos que evidenciassem que o consumidor teve efetiva possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que formaram seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível nesta via recursal, que se presta apenas a sanar eventuais vícios formais da decisão, e não a promover um novo julgamento da causa.

Tem-se que a
pretensão recursal do embargante revela, em verdade, o intuito de rediscutir e modificar o posicionamento adotado por esta Câmara Recursal
.

Contudo, os embargos de declaração não se prestam a esse desiderato, eis que não podem ser utilizados como instrumento de insurgência da parte contrariada com o conteúdo propriamente dito da decisão judicial, mas tão somente para sanar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC, os quais inexistem na espécie.

A irresignação do embargante se volta, portanto, ao mérito da decisão, o que é inviável na via dos embargos declaratórios, descabendo à parte, nesta oportunidade, rediscutir a matéria já exaustivamente apreciada.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A pretensão de rediscutir a matéria, confere ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025